Tribunal: TJDFT
Processo: 0720898-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, que alega haver omissão no v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando para reexame da matéria, mesmo que para fins de prequestionamento.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.